Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de revisão de alimentos proposta pelo genitor em desfavor dos dois filhos com o escopo de minorar os alimentos de quatro salários mínimos para 65,88% do salário mínimo.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para reduzir a pensão alimentícia para 150% do salário mínimo, rateada entre os dois menores.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos para minoração dos alimentos provisórios prestados pelo genitor aos filhos para patamar inferior ao já reduzido pela r. decisão agravada.
III – Razões de decidir
4. Diante da alegada alteração da situação econômica do genitor, e já reduzidos os alimentos em tutela de urgência, razoável e prudente manter o patamar arbitrado provisoriamente até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade no Primeiro Grau. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2100847, 0702696-88.2025.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2026.